Tribunal: TJPA
Processo: 0811096-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811096-36.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCIEL ALEXANDRE FURTADO LOPES

APELADO: JOANA SAMPAIO FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). PRORROGAÇÃO DE 03 (TRÊS) ANOS. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO CARÁTER
AD AETERNAM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal (n.º 0811096-36.2024.8.14.0401) interposta por MARCIEL ALEXANDRE FURTADO LOPES, requerido nas Medidas Protetivas de Urgência (MPU) instauradas em favor de J. S. F. / JOANA SAMPAIO FIGUEIREDO. As medidas foram deferidas em razão de atos de violência doméstica, incluindo Injúria, atribuídos ao Apelante, marido da sobrinha da Vítima. O recurso insurge-se contra a decisão da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que prorrogou as MPU, mantendo-as vigentes por prazo indeterminado (até que a vítima não as necessitasse mais ou fossem revogadas), e estabeleceu um prazo de reavaliação de 03 (três) anos no BNMP 3.0.

II. Questão em discussão

2. O Apelante requer a reforma da decisão, sob o argumento de que a fixação da vigência das medidas protetivas por prazo indeterminado, e, em especial, o prazo trienal para reavaliação, viola o Princípio da Razoabilidade e implica na eternização da restrição a direitos individuais (
ad aeternum
).

III. Razões de decidir

3. Embora as Medidas Protetivas de Urgência (MPU) possuam natureza de tutela inibitória ou cautelar penal e devam vigorar enquanto persistir o risco à integridade da ofendida (art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06), sua duração deve ser pautada pelo Princípio da Razoabilidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que não é possível a eternização da restrição a direitos individuais imposta pelas MPU, devendo sua manutenção ser objeto de revisão periódica.

5. O prazo de 03 (três) anos fixado para reavaliação judicial revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoado, sendo incompatível com a natureza cautelar provisória das medidas protetivas.

6. A prorrogação das MPU deve ser estabelecida por prazo determinado, sendo necessária a prévia oitiva da vítima e a manifestação das partes sobre a necessidade de manutenção com a apresentação de argumentos concretos e contemporâneos que comprovem a persistência do risco.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento
: A prorrogação das Medidas Protetivas de Urgência deve ser fixada por prazo razoável, como 06 (seis) meses, sendo inadmissível o prazo de reavaliação de 03 (três) anos por violar o princípio da proporcionalidade e a vedação à restrição de direitos
ad aeternum
, devendo a manutenção ser condicionada à reavaliação judicial periódica com base em argumentos concretos e contemporâneos.

Dispositivos relevantes
:
art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, a fim de
prorrogar
as Medidas Protetivas de Urgência pelo prazo de
06 (seis) meses
, a contar do termo final do prazo anterior e
determinar
que, ao final do prazo de 06 (seis) meses, as partes sejam
intimações
para se manifestarem sobre a necessidade de manutenção das Medidas Protetivas de Urgência
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0811096-36.2024.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE:
MARCIEL ALEXANDRE FURTADO LOPES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

MARCIEL ALEXANDRE FURTADO LOPES
, qualificado nos autos, interpôs Recurso de Apelação Criminal (ID 25382570) contra a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que prorrogou as Medidas Protetivas de Urgência (MPU) deferidas em seu desfavor, estabelecendo um prazo de reavaliação de 03 (três) anos.

O presente feito versa sobre medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), instauradas em favor de J. S. F. / JOANA SAMPAIO FIGUEIREDO (Vítima/Requerente), motivadas por atos de violência doméstica, incluindo Injúria, atribuídos ao Apelante, marido da sobrinha da Vítima.

Inicialmente, foram deferidas medidas como proibição de aproximação (100 metros), proibição de contato e proibição de frequentar a residência da vítima. Na ocasião, o Juízo de primeiro grau fixou o prazo das medidas em
06 (seis) meses
.

O Apelante apresentou Contestação, na qual alegou que o conflito era pontual e isolado, decorrente de
conflitos patrimoniais
, e requereu a revogação ou flexibilização das medidas. A Defesa já na Contestação, e posteriormente nas Razões Recursais, argumentou que a fixação
ad aeternum
viola o princípio da razoabilidade, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e sugerindo a adoção de um mecanismo de reavaliação periódica, como o prazo de 90 (noventa) dias, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo não superior a 06 (seis) meses.

Instado a se manifestar acerca do pedido de prorrogação da vítima, que declarou a persistência da necessidade das medidas, o Juízo
a quo
decidiu manter as medidas protetivas em definitivo, fixando que vigorarão
até que a vítima não tenha mais necessidades delas ou sejam revogadas
, e promoveu o cadastro no BNMP 3.0 com prazo de reavaliação de
03 (três) anos
.

O Apelante, inconformado com a determinação de vigência indeterminada e, sobretudo, com o prazo trienal para reavaliação, interpôs a presente Apelação.

A Vítima, embora intimada para contrarrazoar o recurso, quedou-se inerte, não havendo manifestação.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso, pugnando pela prorrogação das medidas protetivas pelo prazo de
06 (seis) meses
, com intimação das partes ao final do prazo, para que informem sobre a necessidade de manutenção com
argumentos concretos e contemporâneos
, a fim de evitar o caráter
ad aeternum
.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme assentado pela própria Procuradoria de Justiça Criminal.

Conheço da Apelação.

II. FUNDAMENTAÇÃO E MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na determinação do Juízo singular de que as medidas protetivas de urgência vigorariam até que a vítima não as necessitasse mais, fixando um prazo para reavaliação de
03 (três) anos
no BNMP 3.0.

Assiste razão ao Apelante e à Douta Procuradoria de Justiça Criminal.

Da Natureza das Medidas Protetivas e o Princípio da Razoabilidade

As Medidas Protetivas de Urgência (MPU) previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) possuem natureza jurídica complexa, sendo definidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ora como
cautelares penais
(art. 22, I, II e III), ora como
tutela inibitória
ou tutela de urgência
sui generis
e satisfativa.

Seu principal objetivo é a proteção dos direitos fundamentais da ofendida, garantindo sua incolumidade física e psíquica e evitando a continuidade da violência. Por isso, a decisão que as impõe se rege pela
cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, vigoram
enquanto persistir o risco
à integridade da vítima, conforme expresso no art. 19, § 6º, da Lei 11.340/06, incluído pela Lei n. 14.550/2023.

Entretanto, é imperioso ressaltar que a manutenção das MPU deve ser compatível com os princípios constitucionais da
Proporcionalidade e Razoabilidade
, visto que elas restringem direitos individuais do suposto agressor.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

"Sendo o deferimento de medidas protetivas à vitima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade
.". (STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).

O caráter cautelar e provisório das medidas protetivas impede que se transformem em verdadeira
pena de caráter perpétuo
(
ad aeternum
).

Da Desproporcionalidade do Prazo de 03 (Três) Anos

Embora a Lei Maria da Penha estabeleça que a medida perdure enquanto o risco existir, a fixação de um prazo de
03 (três) anos
para a reavaliação periódica das medidas, conforme determinado na decisão impugnada, é
manifestamente desproporcional e desarrazoado
.

A imposição de um prazo tão extenso de restrição contraria o dinamismo das relações pessoais e sociais, e desconsidera a necessidade de um controle judicial mais frequente sobre a persistência dos pressupostos fáticos que justificaram a concessão da cautelar.

É dever do Judiciário assegurar que a restrição de direitos se mantenha apenas
enquanto comprovadamente necessária
.

Da Prorrogação por 06 (Seis) Meses e a Reavaliação Necessária

O caso em tela versa sobre um conflito que, segundo a Defesa, envolve questões patrimoniais e resultou em um único evento de Injúria em 28/05/2024. Embora o Juízo
a quo
tenha entendido que as alegações da defesa eram insuficientes para revogar as medidas, e a palavra da vítima detenha especial relevância no contexto da violência doméstica, é essencial buscar um equilíbrio que proteja a vítima sem impor ao Apelante uma restrição de direitos por um período excessivamente longo e sem monitoramento adequado.

A revogação ou modificação das medidas exige a
prévia oitiva da vítima
para avaliação da cessação efetiva da situação de risco.

Assim, acolho o pleito subsidiário da Defesa e o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, que propõe uma solução intermediária e razoável.

Diante do cenário fático, no qual a vítima manifestou a persistência da necessidade das medidas, e visando coibir a
restrição
ad aeternum
sem prejuízo da proteção da ofendida, deve ser fixado um novo prazo determinado de vigência.

Deste modo, entendo que as Medidas Protetivas de Urgência devem ser
prorrogadas por mais 06 (seis) meses
, a contar do exaurimento do prazo inicialmente fixado, para que, ao final deste período, haja nova análise da persistência do risco.

Ao término deste prazo de prorrogação, a manutenção das medidas deverá ser reavaliada mediante a
intimação das partes
, exigindo-se que a Vítima e, subsequentemente, o Requerido, apresentem
argumentos concretos e contemporâneos
que comprovem a manutenção ou cessação da situação de perigo.

A ausência de elementos concretos e atuais que indiquem a permanência do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
poderá levar à revogação das medidas, conforme a lógica
in dubio pro tutela
(em favor da proteção), mas também em observância à garantia dos direitos fundamentais do Apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
CONHECER
o Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCIEL ALEXANDRE FURTADO LOPES
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
reformar a decisão
(ID 25382549) que prorrogou as medidas protetivas de urgência com prazo de reavaliação trienal, e, em consequência:

1.
PRORROGAR
as Medidas Protetivas de Urgência (Proibição de aproximação, proibição de contato e proibição de frequentar determinados lugares onde esteja a ofendida) pelo prazo de
06 (seis) meses
, a contar do termo final do prazo anterior.

2.
DETERMINAR
que, ao final do prazo de 06 (seis) meses, as partes sejam
intimações
para se manifestarem sobre a necessidade de manutenção das Medidas Protetivas de Urgência, devendo a Vítima apresentar
argumentos concretos e contemporâneos
que justifiquem a persistência do risco à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 19 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/12/2025